Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que extinguiu o processo, em recurso inominado, diante da complexidade da causa. A parte embargante, sem alegar qualquer vício, requer que os embargos sejam acolhidos para manutenção da declaração de nulidade dos reajustes etários.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia vício algum. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Como exposto claramente no acórdão embargado, “Caso se reconheça a ilegalidade do reajuste, o contrato deve ser integrado com a aplicação do percentual que se entenda adequado, mediante a realização de perícia atuarial, nos termos do Resp 1280211/SP. Somente a perícia atuarial permitirá concluir se há ou não ‘base atuarial idônea’, bem como o percentual a ser readequado”. De tal forma, não foi reconhecida a ilegalidade do reajuste, mas foi constatada a necessidade de perícia atuarial para tanto.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.